Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-89.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000379-89.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDEMAR BISPO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MARIANE SANTOS DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Valdemar Bispo da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial proposta em face de Mariane Santos de Araújo e outros, sob fundamento de abandono da causa e falta de interesse processual, em razão da paralisação do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, observou a exigência legal de prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo legal. III. Razões de decidir 3. Verifica-se dos autos que apenas a representação judicial do exequente foi intimada, não havendo intimação pessoal deste para impulsionar o processo, o que configura violação ao art. 485, §1º, do CPC. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que a extinção do processo por abandono da causa somente é válida quando comprovada a intimação pessoal da parte negligente, requisito de observância obrigatória. 5. Ademais, a mera paralisação do processo não implica perda de interesse processual, sendo indevida a extinção imediata sem observância do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000379-39.2018.8.05.0248, oriundo da comarca de Serrinha, em que figuram, como apelante, VALDEMAR BISPO DA SILVA, e, como apelados, MARIANE SANTOS DE ARAUJO E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.